Tribunal: CARF
Processo: 10980.723524/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRRF DE ANO ANTERIOR. APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ devido e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica tributada pelo lucro real a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF- pertençam ao mesmo período de apuração.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL DE ANO ANTERIOR. APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo negativa da CSLL e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica tributada pelo lucro real a dedução do valor de CSLL incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e CSLL- pertençam ao mesmo período de apuração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixe de ser recolhido, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais após o término do ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício incidente sobre o imposto devido apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos por inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa apenas constituem normas gerais quando a lei lhes atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723524/2015-24
ACÓRDÃO
1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRRF DE ANO ANTERIOR. APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DE PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ devido e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica tributada pelo lucro real a dedução do valor de
IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde
que ambos - receita e IRRF- pertençam ao mesmo período de apuração.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL DE ANO ANTERIOR. APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo negativa da CSLL e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica tributada pelo lucro real a
dedução do valor de CSLL incidente sobre as respectivas receitas oferecidas
à tributação, desde que ambos - receita e CSLL- pertençam ao mesmo
período de apuração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa
mensal que deixe de ser recolhido, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após o término do ano-calendário,
não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício incidente sobre
o imposto devido apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro
real anual.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, nos
termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
apenas constituem normas gerais quando a lei lhes atribua eficácia
normativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso. Vencidas as conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto, Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que davam provimento parcial ao recurso para afastar a
multa isolada cobrada sobre as diferenças de estimativas apuradas e não recolhidas no mês.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação do auto de infração, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, no valor total de R$ 421.019,66, por meio dos
Autos de Infração: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$
350.340,57; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$
70.679,09.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, relativas ao ano-calendário de 2012, a autoridade tributária apurou
as infrações: 1) dedução indevida de imposto de renda retido na fonte; 2)
dedução indevida de contribuição social retida na fonte; 3) falta de recolhimento
das estimativas de IRPJ; e 4) falta de recolhimento das estimativas de CSLL.
Consoante Relatório Fiscal, às fls. 165/168, as autuações decorreram dos fatos
apurados no curso do procedimento fiscal, conforme excertos abaixo transcritos:
O contribuinte incidiu em malha fiscal tendo em vista as inconsistências entre os
valores a pagar de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2012. Neste ano-calendário a
forma de tributação da empresa foi pelo Lucro Real Anual. A base de cálculo do IR
e CSLL informada foi com base no Balancete de Suspensão ou Redução.
O contribuinte foi intimado a justificar as diferenças entre os valores de estimativa
informados em DIPJ e os declarados em DCTF e a apresentar, entre outros
documentos, memória de cálculo desses tributos, fichas do razão e planilha com
valores retidos em fonte.
Da análise dos documentos apresentados pela empresa constatou-se que houve
irregularidades no cumprimento da legislação, conforme explicamos abaixo:
1- DA GLOSA DE DEDUÇÕES DE IRPJ E CSLL RETIDOS NA FONTE
O contribuinte apresentou planilhas e documentos que demonstram os valores
utilizados como dedução de IR e CSLL na fonte. Constatou-se que há
irregularidades nos valores deduzidos do IRRF nos meses de janeiro e fevereiro de
2012 e de CSLL no mês de janeiro de 2012 conforme tabela abaixo.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
4
Os valores foram glosados por se tratarem de tributos retidos sobre receitas do
ano-calendário de 2011, e não de 2012. Conforme legislação em vigor, os valores
retidos que deverão ser utilizados como dedução de Imposto de Renda e
Contribuição Social são aqueles incidentes sobre as receitas que integram a base
de cálculo do tributo devido.
[Segue reprodução de dispositivos legais: art. 34 da Lei n° 8.981, de 20/01/1995;
art. 2o , §4o, III, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996; e art. 57 da Lei n° 8.981, de
20/01/1995]
Assim, seguindo o que a legislação determina, foram glosadas as deduções a título
de Imposto de Renda e Contribuição Social retidos na fonte, referentes a receitas
de outros períodos que não o ano-calendário de 2012.

2- DA MULTA PELA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
A lei permite que, alternativamente à apuração trimestral, as empresas
tributadas pelo Lucro Real, possam optar pela apuração anual, obrigando-se,
entretanto, ao recolhimento mensal por estimativa.
A pessoa jurídica optante por esta forma de tributação deverá efetuar o
pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada na Receita Bruta ou levantada através de Balancetes mensais.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
5
No entanto, a falta de recolhimento das estimativas mensais, sujeita a empresa à
Multa Isolada de 50% sobre os valores não recolhidos instituída na Lei n°
9.430/96:
[Segue reprodução do art. 44, II,”b”, da Lei n° 9.430/96]
Assim, considerando-se os valores de IR e CSLL retidos na fonte que foram
glosados (item 1) resultou que os valores apurados das estimativas recolhidas
foram insuficientes nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. Assim, cabe a multa
estipulada pelo artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
IRPJ

CSLL

Cientificado do Auto de Infração em 08/10/2015 (fl. 188), o contribuinte
apresentou a sua impugnação em 06/11/2015 (fls. 191/210 e 391), acompanhada
de documentos (fls. 211/387), na qual alega e requer, em suma, o seguinte:
- São fatos incontroversos a retenção do imposto de renda e da contribuição
social no ano-calendário de 2011 e o oferecimento da respectiva receita à
tributação no ano-calendário de 2011, bem como o aproveitamento (dedução)
dessas retenções no ano-calendário de 2012.

Da glosa das retenções
- A impugnante insurge-se contra o entendimento da fiscalização de não ser
permitida a dedução das retenções em ano posterior àquele em que as receitas
correspondentes foram tributadas.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
6
- A exigência tributária decorreu de equívoco interpretativo da autoridade fiscal,
que adotou interpretação literal restritiva do artigo 34 da Lei no 8.981/95 e do
artigo 2o da Lei no 9.430/96.
Essa interpretação prejudica o contribuinte caso ele opte por não efetuar
imediatamente a dedução.
- A solução desta questão está atrelada à observância do regime de competência,
que deve ser examinada à luz do PN no 02/961, segundo o qual, as inexatidões
tributárias somente podem produzir efeitos fiscais nos casos em que ocorra a
postergação do pagamento do imposto para período posterior ao em que seria
devido.
- O único efeito fiscal do procedimento do contribuinte foi a antecipação no
recolhimento de tributos IRPJ e CSLL, provocado pelo fato de não efetuar a
compensação da retenção na fonte no próprio ano-calendário, mas apenas no ano
seguinte.
- Em relação à postergação/antecipação do pagamento do imposto, adota
argumentação constante do voto condutor do Acórdão CARF no 1102-00.115. Esse
entendimento baseia-se no artigo 6o, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/77, ainda em
vigor.
- Segundo a ementa do Acórdão CARF no 1102-00115, “tendo em vista que a
própria legislação tributária admite que o contribuinte não seja penalizado
simplesmente por não ter observado o regime de competência, desde que não
tenha havido prejuízo para o fisco, é de ser admitido que, nas mesmas
circunstâncias, seja compensado o IRRF retido sobre juros do capital próprio
auferidos e tributados no ano anterior”.
- As retenções na fonte foram recolhidas aos cofres públicos pela fonte pagadora
e as receitas foram tributadas, o que confere ao contribuinte o direito a
compensação/aproveitamento do valor retido na fonte. Houve apenas um
descompasso entre a tributação da receita (que aconteceu antes) e o
aproveitamento do valor que foi retido (que aconteceu depois), portanto, sem
qualquer prejuízo para os cofres públicos.
- O procedimento do contribuinte não trouxe nenhum prejuízo ao fisco,
porquanto ao retardar o aproveitamento do imposto retido na fonte fez apenas
antecipar em um ano o recolhimento de montante correspondente, antecipação
essa que ajustou no ano seguinte, equilibrando novamente a conta corrente
fiscal.
- Se o contribuinte efetuasse o pagamento da exigência formalizada, manteria o
direito a efetuar a recuperação do montante que lhe fora retido na fonte, já que é
direito líquido e certo, que poderia ser exercido no prazo prescricional de cinco
anos sem qualquer embaraço ou impedimento.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
7
- O que o fisco pretende é que o contribuinte efetue o recolhimento do montante
lançado(acrescido de juros e multas) para que depois enseje a sua restituição
desfalcada do valor dos juros e multas recolhidas, condição que fere os princípios
do não enriquecimento ilícito dos cofres públicos e da inaplicabilidade da cláusula
"solve et repete" (traz manifestações dos tributaristas Heleno Taveiro Torres,
Aliomar Baleeiro e Antonio da Silva CabraI a respeito da superação do princípio
"solve et repete"; e discorre sobre o enriquecimento ilícito).
Da multa isolada de estimativas não pagas
- Houve duplicidade na aplicação de penalidades sobre a mesma base de cálculo,
o que contraria o entendimento pacificado nos tribunais administrativos, que
veda a aplicação cumulativa de multa de ofício e multa isolada. Nesse sentido, o
Acórdão no 9101-001.993, de 21/08/2014, da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF.
Do requerimento
- Requer o cancelamento da exigência fiscal.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 182), no qual, em
linhas gerais, repisa fundamentos e argumentos já expressos na impugnação, acrescentando
outros, descritos resumidamente na sequência.
Diz que “Sempre soube a recorrente que a vinculação [de decisões administrativas,
tais como o Acórdão CARF n° 1102-00.115, de 09/12/2009, citado na defesa] à época não existia
expressamente, a qual foi declarada apenas em 1o de abril de 2019, pela Portaria ME n° 129, DOU
de 02.04.2019, que atribuiu a 129 súmulas do CARF efeito vinculante em relação a toda
Administração Tributária Federal”, que “Tendo a decisão consubstanciada no Acórdão n° 108-
014.670 sido prolatada na sessão de 20 de maio de 2021, sem dúvida já existiam em plena
vigência os termos da vinculação” e que “Não poderia, em 2021, a autoridade julgadora fazendária
federal simplesmente desconhecer a vinculação que, já existia.”
Aduz que “...todos os argumentos de defesa devem ser objetivamente apreciados
nos julgamentos (mesmo na instância inferior no âmbito das DRJs) em toda sua extensão, ainda
mais tendo sido expressamente mencionado sob a colação de acórdão de colegiado de nível
superior e da reconhecida (pelo relator) integração do mesmo entre as normas complementares
de Direito Tributário.”
Alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, sob o argumento de que
“...o teor do Acórdão n° 1102-00.115, como objetivamente reconhecido, fez parte da defesa da
recorrente e foi simplesmente abandonado pela Turma recorrida sem qualquer exame, menção,
leitura ou consideração.”
Sobre a alegação da instância a quo de que deveria ter retificado a DIRPJ para
obtenção do direito ao crédito questionado, admite “ter ‘cortado caminho’ com a solução
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
8
adotada, fato adstrito à economia processual e necessidade de abertura de outro procedimento
burocrático (pedido de restituição) que demandaria de longa demora” e que “...o entendimento
da recorrente encontra respaldo no referido Acórdão 1102-00.115 (decisão unânime), que
reconhece que ‘tendo em vista que a própria legislação tributária admite que o contribuinte não
seja penalizado simplesmente por não ter observado o regime de competência, desde que não
tenha havido prejuízo para o fisco, é de ser admitido que, nas mesmas circunstâncias, seja
compensado o IRRF retido sobre juros do capital próprio auferidos e tributados no ano anterior’.”
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade e a aplicação substitutiva
do art. 59, § 3o, do Dec. no 70.235/72, para, ao final, declarar o provimento do recurso e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Preliminarmente, o Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado, face
a ausência de manifestação, pelo acórdão recorrido, sobre o teor do Acórdão CARF no 1102-
00.115, utilizado como base de argumentação da defesa.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
(...)
As decisões administrativas, tais como o Acórdão CARF no 1102-00.115, de
09/12/2009, citado na defesa, não vinculam este órgão de julgamento. As
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa apenas
constituem normas complementares no Direito Tributário, com efeitos gerais,
quando a lei lhes atribua eficácia normativa, consoante inciso II do artigo 100 do
Código Tributário Nacional, o que não é o caso dos autos.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
9
Como se vê, a decisão recorrida, ainda que de forma sucinta, abordou o tema
reclamado pela defesa, não infringindo qualquer regra do sistema jurídico vigente, porquanto na
hipótese de a fundamentação adotada ser suficiente para consubstanciar a decisão, o órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela defesa.
Tal entendimento é assente nos tribunais superiores:
STJ - Informativo de Jurisprudência Informativo n. 0585 Período: 11 a 30 de junho
de 2016 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.

Veja-se, a propósito, a ementa da mencionada decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
10
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.

Face às razões expendidas, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Mérito
O Recorrente insurge-se contra decisão que não reconheceu suposto crédito a título
de deduções de IR e CSLL retidos na fonte, glosadas pela autoridade fiscal por envolver retenções
sobre receitas auferidas no ano-calendário de 2011, e não no de 2012, em que ocorreram tais
deduções.
O Recorrente admite ter “cortado caminho com a solução adotada”, deixando de
retificar a DIRPJ por economia processual e devido à necessidade de abertura de outro
procedimento burocrático (pedido de restituição) para obtenção do crédito questionado, o qual
demandaria longa demora.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
(...)
Da glosa das retenções
A autoridade fiscal glosou deduções de IR e CSLL retidos na fonte, por se tratar de
retenções sobre receitas auferidas no ano-calendário de 2011, e não no de 2012,
em que ocorreram essas deduções.
Em sua defesa, o contribuinte aduz que a exigência tributária decorreu de
interpretação literal restritiva do artigo 34 da Lei no 8.981/1995 e do artigo 2o da
Lei no 9.430/1996; que a interpretação desses dispositivos deveria considerar a
regra prevista no artigo 6o, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o
entendimento firmado no Parecer Normativo Cosit no 02/1996; e que da
inobservância do regime de competência não resultou prejuízo para o Fisco, pois
ao não efetuar a compensação da retenção na fonte no ano-calendário de 2011,
mas no de 2012, apenas se antecipou o pagamento do IRPJ e CSLL. Nesse sentido,
cita o Acórdão CARF no 1102-00115.
O litígio reside na possibilidade jurídica de o contribuinte deduzir do IRPJ e CSLL
devidos em determinado ano-calendário, retenções na fonte de IRPJ e CSLL
incidentes sobre receitas auferidas em ano-calendário anterior.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
11
A legislação tributária citada no Termo de Verificação Fiscal assim dispõe a
respeito:
Lei n° 9.430/1996:
Art. 2°- A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei n°12.973, de 2014) (Vigência)§ 4° Para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Lei n° 8.981/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei n°9.065, de 1995)Nos
termos da legislação supra, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do IRPJ devido em
determinado ano-calendário(“por exemplo” 2012), o valor do IRPJ pago ou retido
na fonte (IRRF) sobre as receitas computadas na base de cálculo correspondente.
De igual modo, a pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL devida em determinado
ano-calendário (2012), o valor da CSLL paga ou retida na fonte (CSRF) sobre as
receitas computadas na base de cálculo correspondente.
Caso as retenções tenham ocorrido no ano-calendário anterior (2011) e as
receitas que integraram as bases de cálculo correspondentes tenham sido
também tributadas no ano-calendário anterior (2011), as referidas retenções não
podem ser utilizadas como deduções do IRPJ e da CSLL devidos no ano-calendário
seguinte (2012).
O IRRF, se tributados os respectivos rendimentos, constitui antecipação do
imposto de renda devido ao final do período de apuração, razão pela qual é
passível de dedução na apuração deste resultado, não se confundindo com
pagamento indevido ou a maior. Eventual saldo negativo de IR a pagar, calculado
ao final de cada período de apuração, é que se mostra passível de restituição, ou
compensação posterior, nos termos da legislação vigente. Idêntico raciocínio
aplica-se a CSRF.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
12
O equívoco cometido pelo contribuinte poderia ser sanado mediante a
apresentação de DIPJ retificadora do ano-calendário de 2011, a fim de incluir as
retenções originalmente não incluídas nesse ano-calendário, para fins de dedução
do IRPJ e CSLL devidos. Contudo, o contribuinte optou por utilizar, indevidamente,
essas retenções na DIPJ do ano-calendário de 2012.
O Parecer Normativo Cosit no 02/1996, citado pela impugnante, não se aplica ao
caso em análise. Esse ato normativo soluciona dúvidas a respeito da postergação
de pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de
competência na escrituração de receitas, custos ou despesas, nos termos
previstos no §5o do artigo 6o do Decreto-lei no 1.598/1977. Entretanto, essa não é
a situação fática ora em análise, uma vez que aqui não se discute nem a
postergação de pagamento de imposto, nem a escrituração de receitas, custos ou
despesas com inobservância do regime de competência.
Trata-se, em verdade, de aproveitamento de IRRF e CSRF em ano-calendário
posterior àquele em que as receitas correspondentes foram oferecidas a
tributação, em desacordo com a legislação tributária vigente.
O presente caso também não se trata de situação em que, tendo a retenção
ocorrido em ano-calendário posterior ao do oferecimento da respectiva receita à
tributação, o contribuinte estava impossibilitado de aproveitá-la no mesmo ano-
calendário da tributação da receita, dado que a retenção ainda não teria ocorrido.
Deveras, conforme reconhecido pelo próprio contribuinte na impugnação, são
fatos incontroversos a efetiva retenção do imposto de renda e da contribuição
social no ano-calendário de 2011 e o oferecimento da respectiva receita à
tributação também no ano-calendário de 2011.

Da análise dos autos, entendo que não há reparos a fazer nos argumentos e
fundamentos expressos nos excertos supra da decisão recorrida.
Segundo determina a legislação que regula a apuração do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real, as retenções passíveis de dedução deste lucro são as
incidentes sobre receitas que dele fizeram parte no mesmo ano-calendário em que aquelas
ocorreram, não sendo permitida a dedutibilidade de retenções de períodos anteriores.
Aliás, a 2a Turma Extraordinária já se debruçou sobre este tema na sessão de 1o de
outubro de 2019, na qual foi exarado o acórdão de no 1002-000.879, de relatoria do Conselheiro
Rafael Zedral, do qual peço vênia para extrair os principais trechos do voto condutor e adotá-los,
também, como razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999 c/c § 12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF:
O decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda devido
pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas correspondentes à
retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
13
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites,
bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto
de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a
soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os recolhimentos de
estimativas e a própria retenção na fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento, mas cumprindo uma obrigação
imposta pela legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão encontra-se pacificada no
âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas o
simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação nasceu com o fato
gerador.
(...)
A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório
Interpretativo no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo reproduzimos
sua ementa:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014 -
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda
na fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
14
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos
incisos I e II do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo
CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de
agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo no 10104.720002/2011-
75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte,
no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por
pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação
de serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa
data o prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. PERÍODO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
15
Nesse quadro, é inviável a dedução na apuração do lucro real do ano-calendário de
2012 de retenções de IRRF ocorridas no período-base de 2011, motivo por que o não provimento
do recurso quanto ao ponto examinado é medida que se impõe ao colegiado.
Com relação aos demais temas recursais, o Recorrente limita-se a reproduzir, quase
que literalmente, os fundamentos e argumentos da Impugnação, os quais não fazem referência ou
atacam os argumentos e a base normativa que constituíram as razões de decidir da decisão
combatida.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, recorro
novamente ao disposto no § 12 do art. 114 do RICARF, para adotar a fundamentação exarada pela
instância a quo como razões de decidir deste Voto, pedindo vênia para colacionar em seguida
trechos do voto condutor do acórdão de impugnação (destaques do original).
(...)
Da cumulação da multa de ofício e da multa isolada
O contribuinte aduz que houve duplicidade na aplicação de penalidades sobre a
mesma base de cálculo, o que contrariaria o entendimento pacificado nos
tribunais administrativos, que veda a aplicação cumulativa de multa de ofício e
multa isolada.
Sem razão a defesa.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL e a multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual,
possuem fundamentos legais e causas motivadoras distintas.
A multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal está prevista no
artigo 44, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)Já a multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual, está prevista no artigo 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
16
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)A Administração Tributária disciplinou
a aplicação concomitante dessas duas penalidades nos artigos 15 e 16 da
Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, vigente à época dos fatos:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado
mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 2o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 2o do artigo anterior, no
prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional procederá à
aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor apurado com base nas
regras dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no § 3o do artigo anterior.
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10,
aplicando-se o disposto no § 1o.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I-
a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.” As instruções normativas que
disciplinaram esse tema posteriormente, mantiveram idêntico conteúdo
normativo, conforme se verifica pelos artigos 16 e 17 da IN RFB no 1.515, de 2014,
e artigos 52 e 53 da IN RFB no 1700, 2017:
IN RFB no 1.515, de 2014 Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a
falta de pagamento do imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-
se-á à multa de ofício sobre os valores não recolhidos.
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no anocalendário correspondente;
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
17
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1700, 2017 Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a
falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício
restringir-se-á à multa isolada sobre os valores não recolhidos.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o
IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado
em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de
mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Decorre desses preceitos normativos que, nem no curso, e nem após o
encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL
devidos no ajuste anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente
ditas, porque não pode haver dever de pagar tributo, apurado com caráter de
provisoriedade, mas apenas dever de antecipar um valor que poderá vir a se
configurar devido ou indevido, ao final do período.
Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal
fosse exigido), para justamente penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de
optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no
curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das
antecipações mensais obrigatórias, nos termos da legislação em vigor.
Trata-se, portanto, de duas infrações distintas. Uma, vulnerando a
obrigatoriedade do recolhimento mensal das estimativas. Outra, implicando falta
de recolhimento do tributo apurado no ajuste anual. Logo, sujeitas a penalidades
diferentes.
As decisões administrativas (tais como o Acórdão no 9101-001.993, de
21/08/2014, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, citado na
manifestação de inconformidade), não vinculam este órgão de julgamento. As
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa apenas
constituem normas complementares no Direito Tributário, com efeitos gerais,
quando a lei lhes atribua eficácia normativa, consoante inciso II do artigo 100 do
Código Tributário Nacional, o que não é o caso de referido acórdão.
Nada obstante, o entendimento adotado em referido acórdão tem aplicação
apenas a lançamentos de fatos geradores anteriores a 2007, quando ocorreu a
alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 pela Medida Provisória no
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
18
351/2007. Nesse sentido, as decisões mais recentes do Conselho Superior de
Recursos Fiscais - CSRF:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no ano-calendário correspondente. No caso em apreço, não tem
aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Acórdão no 9101-002.750, 1a Turma da CSRF - Sessão de
04/04/2017).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão no 9303-010.932, 3a
Turma da CSRF - Sessão de 10/11/2020).
Dessa forma, deve ser mantida a multa isolada sobre as diferenças de estimativas
não recolhidas, sem prejuízo do lançamento da multa de ofício vinculada ao
tributo lançado.
Das arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade
As argüições de inconstitucionalidade não devem ser acatadas, pois é vedado a
este órgão de julgamento afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de leis,
decretos e atos normativos, ante o disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Também não devem ser acatadas as arguições de ilegalidade, pois a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do parágrafo
único do artigo 142 do CTN. Portanto, enquanto vigente, a legislação tributária
goza de presunção de constitucionalidade e legalidade.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.916 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723524/2015-24
19
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 481
DF CARF MF
Original